Tribunal: TJMT
Processo: 1071925-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071925-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SABRINA DIAS FERNANDES - CPF: 082.725.081-92 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1563-76 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071925-82.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S.A.

Recorrido(s):

Sabrina Dias Fernandes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE VALORES SEM JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A Autora, ora Recorrente, alega, em síntese, que teve bloqueado de sua conta o valor de 282,77 sem notificação prévia do banco requerido, sustenta que tentou resolver administrativamente, mas não obteve êxito. Em razão de tais fatos, pugna pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral e material.

3. Em que pese a Reclamada alegar a regularidade do bloqueio, verifico que colecionou aos autos somente extrato de conta com movimentações, o qual não comprova de maneira eficaz a regularidade do bloqueio, tampouco justifica o encerramento definitivo da conta, não se desincumbindo do seu ônus probatório, confirmando-se, assim, a falha na prestação do serviço.

4. O bloqueio injustificado da conta da consumidora, impedindo-a de realizar qualquer movimentação junto a sua conta, configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

5. No que concerne ao quantum indenizatório a titulo de dano moral, entendo que deve ser mantido, estando dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, no mérito,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais e por consequente: 1. DECLARAR a ilegalidade do bloqueio realizado pelo réu na conta da autora; 2. CONDENAR o réu a restituir à autora o valor de R$ 282,77 (duzentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do bloqueio (08/09/2025) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; 3. CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026